Tribunal: TJPA
Processo: 0807631-67.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807631-67.2020.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: LAIS SALES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL E DO EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. DIREITO ASSEGURADO PELO ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No âmbito Municipal, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece em seus artigos 12 e 19 a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo municipal por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício do cargo na Administração Pública.

2. No caso,
observa-se que a apelada/impetrante possui direito às progressões almejadas por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, tendo em conta que a elevação dar-se-á pelo cumprimento do requisito temporal, extraindo-se da leitura do Decreto Municipal acostado aos autos que a recorrida foi empossada como efetiva no cargo de Professor Pedagógico em 24/04/2000 e que os contracheques referentes aos meses de novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020 demonstram que não houve a implementação da elevação prevista.

3. Cumpre ressaltar que a promoção para os servidores do magistério obedece ao interstício bienal, artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93. Assim, considerando-se que a recorrida ingressou no quadro do magistério municipal em 24/04/2000, ao tempo da prolação da sentença, 09/07/2020, já possuía 20 (vinte) anos de funcionalismo, sendo devida a sua elevação funcional em 10 (dez) níveis, com reflexo remuneratório em 50% (cinquenta) por cento sobre o seu vencimento base.

4. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 4 (quatro) aos 11 (onze) do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran, (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. n

º 0807631-67.2020.8.14.0301, impetrado por LAIS SALES DOS SANTOS, concedeu a segurança pleiteada pela autora, ora recorrida.

A inicial (id.
4021491, págs. 1/9) historiou que a impetrante, ora apelada, é servidora da rede municipal no cargo de Professor Pedagógico, nomeada em 24/04/2000, e que sofre ato omissivo ilegal pelo fato de não ter a sua progressão funcional implementada, direito que se encontra positivado no artigo 24 da Lei nº 7.502/90 e artigos 11, 16 e 19 da Lei nº 7.507/91, sendo que o critério utilizado é unicamente o tempo de serviço, ou seja, a cada interstício de 2 (dois) anos.

Afirmou a impetrante, ora recorrida, ainda que atua há 20 (vinte) anos na carreira, de modo que possui direito à progressão em 10% (dez por cento) nos níveis de referência, totalizando um percentual de 50% (cinquenta por cento) a ser implementado no seu contracheque.

Citou jurisprudências em abono de sua tese.

Postulou a concessão da segurança com vistas a que fosse determinado à autoridade impetrada promover a imediata progressão funcional, com a elevação de 65% (sessenta e cinco por cento) em seu contracheque.

Foram apresentadas as informações de praxe (id. 4021503, págs. 1/12).

Proferida a sentença (id. 4021509, págs. 1/12), o juízo de piso concedeu a segurança requerida, compelindo a autoridade impetrada promover e elevação funcional da impetrante, ora apelada, em 10 (dez) níveis de referência, com acréscimo remuneratório em 50% (cinquenta por cento).

Foi interposta apelação (id. 4021567, págs. 1/6), tendo o Município de Belém arguido, após breve explanação dos fatos, que a progressão funcional se destina a promover a passagem de nível do servidor para outro subsequente e dentro da mesma carreira, ressaltando que o direito é aferido unicamente com arrimo no tempo de serviço (artigo 12, parágrafo único, da Lei n º 7.545/91), o que não foi devidamente demonstrado pela apelada.

Afirmou que os efeitos pecuniários da progressão ainda dependem de regulamentação, sendo norma de eficácia contida e que descabe ao Judiciário substituir o Executivo Municipal, sob pena de ofensa a separação de poderes (artigos 2º, III c/c 60, § 4º da Constituição da República).

Defendeu que, em caso de manutenção da progressão funcional em favor da recorrente, a base de cálculo incida sobre o vencimento base.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da sentença atacada.

Certidão de tempestividade constante do id. 4021569, pág. 1.

Não foram apresentadas contrarrazões (id.

4021571, pág. 1).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 4126476, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 4194535, págs. 1/8, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto e da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09
[1]
.

Com a ação intentada, postulou a recorrida/sentenciada/impetrante compelir a autoridade apontada como coatora na peça vestibular a promover a sua elevação funcional em 10 (dez) níveis de referência com reflexo remuneratório em 65% (sessenta e cinco por cento).

A respeito da questão, a Lei n° 7.507/1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Belém, com alteração feita pela Lei nº 7.546/91, estabelece em seus artigos 12 e 19 sobre a forma de desenvolvimento da carreira do funcionalismo local por meio de progressão funcional por antiguidade, bastando para tanto o efetivo exercício na Administração Pública, conforme a redação dos dispositivos, “
in verbis”:

Art. 12. A Progressão Funcional por antigüidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 19. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Verifica-se, da leitura dos dispositivos supra, inicialmente, que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus à progressão funcional por antiguidade, o interstício de cinco anos e o efetivo exercício do cargo ao município de Belém.

Portanto, tem-se que a progressão funcional é a mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, destacando-se que quando a mudança ocorrer dentro da mesma classe, denomina-se Progressão Horizontal e quando implicar mudança de classe, denomina-se Progressão Vertical.

Cito, nesse ponto, precedentes deste Sodalício,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O autor ajuizou uma ação perante o Juízo a quo almejando a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade. Outrossim, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do colendo STJ. Preliminar de prescrição rejeitada;

II - A Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional por antiguidade, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos

(3222148, 3222148, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-19)

Nesse diapasão, observa-se que a recorrida possui direito às progressões almejadas por força da Lei nº 7.546/91, que deu nova redação ao artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, tendo em conta que a elevação pretendida dar-se-á pelo cumprimento do requisito temporal.

De fato, extrai-se da leitura do Decreto Municipal referido (id. 4021496, págs. 1/4), que a apelada foi empossada como efetiva no cargo de Professor Pedagógico em 24/04/2000 e que os contracheques (id. 4021497; 4021498 e 4021499), referentes aos meses de novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020 demonstram que não houve a implementação da elevação prevista na norma.

De mais a mais, não há que se falar em necessidade de regulamentação, no caso, visto que as normas que tratam sobre a progressão funcional são dotadas de eficácia plena, pois contém em seu conteúdo todos os requisitos necessários para a materialização do direito.

Por outro lado, descabe acolher o fundamento do apelante no sentido da ausência de comprovação do efetivo exercício no cargo, dado que os contracheques (id. 4021497, 4021498 e 4021499), demonstram que a recorrida se encontra em plena atividade.

Além disso, cumpre ressaltar que a promoção para os servidores do magistério obedece ao interstício bienal, artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93
[2]
. Assim, considerando-se que a recorrida ingressou no quadro do magistério municipal em 24/04/2000, ao tempo da prolação da sentença, 09/07/2020, ela já possuía 20 (vinte) anos de funcionalismo, sendo devida a sua elevação funcional em 10 (dez) níveis, com reflexo remuneratório de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu vencimento.

Portanto, ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis n° 7.502/90 e Lei 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém, e que definiram o Estatuto dos Servidores Municipais e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, deve ser reconhecido o direito da apelada/sentenciada à progressão funcional temporal, nos moldes definidos pelo juízo de origem, cujo percentual deve ser calculado sobre o vencimento base, conforme determinado no julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em se de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 11 de abril

de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

[2]

Lei Municipal nº 7673/93.

Art. 2º - A progressão funcional horizontal, por antigüidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém

Belém, 16/04/2022